Tribunal: TJDFT
Processo: 0735499-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO SOLICITADO. DECISÃO SUSTANDO OS DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
1. Tendo em vista que se discute, na origem, a legalidade do crédito fornecido à agravada, é cabida a concessão de tutela de urgência para sustar os atos de cobrança durante o curso do processo.
2. Incide na espécie a proteção assegurada pelo Código de Defesa do Consumidor, de forma que a presumem-se verdadeiras as alegações da parte autora nos autos de origem de que não solicitou o crédito ofertado, mantendo-se, portanto, a liminar que fez cessar os descontos advindos da instituição financeira.
3. Agravo conhecido e desprovido.